Tribunal: STJ
Processo: 0728395-43.2024.8.07.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211444 - DF (2025/0157922-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: T R DA S F
ADVOGADA
: ANNE SWELEN DE SOUZA DA SILVA - DF055824
RECORRIDO
: N S R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS QUE BUSCA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ALIMENTOS
ADMINISTRADOS PELA MÃE DAS CRIANÇAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
ILEGITIMIDADE
DE
AGIR
DO
ALIMENTANTE.
SEM
INDÍCIOS
DE
MÁ
ADMINISTRAÇÃO.

SÚMULA 7/STJ.
1. Impor à genitora o dever de guardar notas fiscais, contratos e comprovar todos os
gastos dos menores seria desproporcional e inadequado. Não há indícios de má
administração.
2. Pedido que não se coaduna com a produção antecipada de provas, mas sim, com
ação de prestação de contas injustificada. Não é cabível prestação de contas em ação de
alimentos.
3. Incabível revisão de fatos e provas em sede de Recurso Especial. Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
01/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 54ed83f4-1440-4763-999f-43339765f518

RECURSO ESPECIAL No 2211444 - DF (2025/0157922-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: T R DA S F
ADVOGADA
: ANNE SWELEN DE SOUZA DA SILVA - DF055824
RECORRIDO
: N S R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS QUE BUSCA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ALIMENTOS
ADMINISTRADOS PELA MÃE DAS CRIANÇAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
ILEGITIMIDADE
DE
AGIR
DO
ALIMENTANTE.
SEM
INDÍCIOS
DE
MÁ
ADMINISTRAÇÃO.

SÚMULA 7/STJ.
1. Impor à genitora o dever de guardar notas fiscais, contratos e comprovar todos os
gastos dos menores seria desproporcional e inadequado. Não há indícios de má
administração.
2. Pedido que não se coaduna com a produção antecipada de provas, mas sim, com
ação de prestação de contas injustificada. Não é cabível prestação de contas em ação de
alimentos.
3. Incabível revisão de fatos e provas em sede de Recurso Especial. Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por T.R.da S.F., contra acórdão assim
ementado (fls. 231-232):

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVA. PRETENSÃO DE EXIGIR DE CONTAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA.
FILHOS MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.
I.- CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença terminativa, proferida em ação de produção
antecipada de prova.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Viabilidade ou não do manejo de ação de produção antecipada de prova, com
pedido de exibição de documentos comprobatórios da destinação dos recursos
repassados a título de pensão alimentícia, na hipótese em que a causa de pedir
reside no inconformismo do alimentante acerca da gestão financeira realizada pelo
outro genitor/guardião da pensão destinada aos filhos menores.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52574313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:55
Código de Controle do Documento: a156f3dd-d7d9-4b4c-b3da-23f80d08216b

3. Na hipótese em que o pedido do autor reside na apresentação de “documentos
comprobatórios (...) da destinação dos recursos da pensão alimentícia”, resta
evidenciada a pretensão de tomada de contas.
4. Consoante precedente do c. STJ, o “alimentante não possui interesse processual
em exigir contas da detentora da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a
obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a
possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória”.
IV.- DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 282-
288).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que o acórdão
recorrido violou os artigos 381, incisos II e III, e § 5o, 382, § 2o, 489, § 1o, incisos III, IV e
V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao negar vigência à produção
antecipada de provas como instrumento legítimo para o exercício do poder familiar e ao
não enfrentar adequadamente as questões suscitadas nos embargos de declaração.
Sustenta, ainda, que o tribunal de origem extrapolou os limites da cognição judicial ao
supor a intenção de ajuizamento de ação de exigir contas, desconsiderando o caráter
não contencioso da produção antecipada de provas.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões, por falta de advogado
constituído nos autos (fl. 331).
O recurso especial foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios quanto à indicada contrariedade ao artigo 381, incisos II e III, e § 5o, do
CPC (fls. 335-336).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de ação de produção antecipada de provas, ajuizada por T.R. da S.
F., com o objetivo de obter esclarecimentos e documentos comprobatórios acerca da
destinação dos valores recebidos pela genitora, N.S.R.R., a título de pensão alimentícia
em favor dos filhos menores. O autor fundamenta o pedido nos artigos 381 e 382 do
Código de Processo Civil, alegando que o prévio conhecimento dos fatos poderia
justificar ou evitar o ajuizamento de ações futuras, como uma eventual revisional de
alimentos.
A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de
mérito, sob o fundamento de que o pedido configuraria, na verdade, uma ação de
prestação de contas, inadequada para o caso em questão. O Tribunal de origem
manteve a decisão, destacando que o alimentante não possui interesse processual em
exigir contas da detentora da guarda dos filhos, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52574313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:55
Código de Controle do Documento: a156f3dd-d7d9-4b4c-b3da-23f80d08216b

O acórdão recorrido fundamentou-se, entre outros pontos, no precedente do
da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que estabelece
REsp 1.767.456/MG,
que, uma vez cumprida a obrigação alimentar, a verba não mais compõe o patrimônio do
alimentante, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com
ampla instrução probatória.
A produção antecipada de provas não se confunde com prestação de contas.
A produção antecipada de provas só faria sentido se fosse para comprovar a condição
financeira do alimentante, a fim de melhor fundamentar o pedido de alimentos, ou facilitar
a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. No caso, é o
alimentante que requer para fins de prestação de contas, o que é incabível.
Entendo, portanto, que o artigo 381, incisos II e III, e § 5, do CPC não se
aplica ao caso, pois não se trata de comprovar a possibilidade do alimentante, mas sim a
forma com que a representante do menor se organiza financeiramente para sustentar os
menores.
O que o agravante persegue é a prestação de contas, que é meio excepcional
para averiguar a maneira com que a representante ou o representante do menor gere os
alimentos. A exigência de prestação de contas só seria cabível quando houver indícios
concretos de que o dinheiro da pensão está sendo usado de forma irregular ou para
finalidades diferentes daquelas destinadas ao beneficiário. Não pode ser utilizada, por
exemplo, para controlar o gestor ou para gerar desgaste emocional. No caso, não há
indícios de malversação dos alimentos administrados pela mãe das crianças.
O Relator manifestou-se no sentido de que a pretensão do Agravante para que
a mãe das crianças demonstre a "destinação dos recursos da pensão alimentícia não se
revela o meio adequado para o pretenso exercício do poder familiar de fiscalizar o bem-
estar dos filhos" (fls. 245 e 248):

A ação de produção antecipada de provas encontra previsão no
do CPC,
art. 381
sendo admitida nas seguintes hipóteses:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro
meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
Em análise aos fundamentos e pedidos do autor, verifico que o que realmente
pretende é que a requerida preste contas de como utiliza os valores recebidos de
pensão alimentícia em favor dos filhos.
Com efeito, tal pleito não encontra amparo na produção antecipada de provas, mas
sim, na ação de prestação de contas.
Sobre essa questão, o C. STJ possui diversos entendimentos. Filo-me à corrente que
não é possível a prestação de contas em ação de alimentos.
Impor à genitora o dever de guardar notas fiscais e comprovar todos os gastos do
menor seria desproporcional e inadequado. Com efeito, seria inviável e quase
impossível vincular cada gasto da beneficiária ao valor pago, já que não há como
Documento eletrônico VDA52574313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:55
Código de Controle do Documento: a156f3dd-d7d9-4b4c-b3da-23f80d08216b

provar quem consumiu cada produto ou serviço. Além disso, não houve prévia
determinação na sentença para essa obrigação.
Ademais, sobreleva notar que a legislação admite a prestação de contas, em sede de
obrigação alimentar, apenas de forma excepcional e quando houver demonstração
de risco à saúde física e psicológica do alimentando, o que não restou comprovado.

Esta Corte já se pronunciou no sentido de que não há interesse de agir do
alimentante que pede a prestação de contas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIMENTOS.
CABIMENTO.
PRECEDENTES
STJ.
OBJETIVO
BEM
DELIMITADO.
FISCALIZAÇÃO E NÃO REVISIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O direito à prestação de contas que assiste ao devedor de alimentos em face do
genitor titular da guarda unilateral (§ 5o do
do CC/02) tem por escopo o
art. 1.583
exercício do direito-dever de fiscalização com vistas a, havendo sinais do mau uso
dos recursos pagos a título de alimentos ao filho menor, verificar a sua efetiva
ocorrência, o que, contudo, segundo o panorama de fato traçado no acórdão
recorrido, não é a hipótese dos autos.
2. Não se presta a ação de prestação de contas do uso de valores de pensão
alimentícia à apuração, de forma mercantil, de créditos e débitos para calcular
eventual saldo devedor, uma vez que os alimentos são irrepetíveis.
3. Concluir que o intuito da parte agravante é tão somente de apurar o mau uso dos
recursos - e não de revisar o montante devido, à luz das necessidades dos filhos -
demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.363.107/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. MALVERSAÇÃO NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação na qual se buscava a prestação de contas referente à
administração da verba alimentar deferida em favor do filho comum das partes.
2. A sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a inexistência do dever de
prestar contas dos valores percebidos a título de alimentos do filho comum, nos
termos do
I, do CPC.
art. 487,
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo a decisão anterior
com base na ausência de fundada suspeita ou prova de inadimplemento das
obrigações referentes ao alimentando.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de exigir contas é cabível
para fiscalizar a administração dos valores de pensão alimentícia, na ausência de
prova de malversação dos recursos pelo guardião; e (ii) saber se é necessário o
reexame de elementos fático-probatórios para verificar a existência de indícios de
malversação, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52574313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:55
Código de Controle do Documento: a156f3dd-d7d9-4b4c-b3da-23f80d08216b

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a prestação de contas dos valores pagos
a título de pensão alimentícia só se justifica quando constatada malversação da
quantia pelo guardião. Rever a conclusão do Tribunal de origem de que não há
indícios de desvios ou de má administração dos valores repassados implica reexame
dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A prestação de contas dos valores pagos a título de pensão
alimentícia só se justifica quando constatada malversação da quantia pelo guardião,
de modo que rever a conclusão do tribunal de origem de que não há indícios de
desvios ou de má administração dos valores repassados implica reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CC,
§ 5o.Jurisprudência
art. 487,
art. 1.583,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.343.997/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/10/2023;
REsp n. 1.911.030/PR,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2021.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.160.534/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
2/6/2025.

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
ilegitimidade de agir do Agravante e de que não há indícios de desvios ou má
administração dos valores repassados a título de alimentos, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52574313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:03:55
Código de Controle do Documento: a156f3dd-d7d9-4b4c-b3da-23f80d08216b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.211.444 / DF
Número Registro: 2025/0157922-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07283954320248070003 7283954320248070003
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T R DA S F
ADVOGADA
: ANNE SWELEN DE SOUZA DA SILVA - DF055824
RECORRIDO
: N S R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
01/12/2025,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52791843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: 662dd03f-ef74-4489-8634-72c2f507e353

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:43
Código de Controle do Documento: 662dd03f-ef74-4489-8634-72c2f507e353